Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. DEVER DE COOPERAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos moratórios, em razão da ausência de apresentação, pelo credor, das informações necessárias à audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da exigibilidade dos débitos, nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, quando o credor comparece à audiência conciliatória, mas deixa de apresentar as informações indispensáveis à elaboração do plano de pagamento.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021 institui sistema binário de tratamento do superendividamento, composto por fase conciliatória (art. 104-A do CDC) e fase judicial residual (art. 104-B do CDC), sendo a primeira etapa essencial à construção de solução consensual.
4. A audiência prevista no art. 104-A do CDC possui natureza substancial e exige postura ativa e colaborativa dos credores, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.
5. O dever de cooperação do credor abrange não apenas o comparecimento com poderes para transigir, mas também a disponibilização de informações adequadas e completas sobre os contratos, como saldo devedor atualizado, encargos e demais dados necessários à formulação do plano de pagamento.
6. A ausência injustificada dessas informações compromete a finalidade do procedimento conciliatório e inviabiliza a elaboração de proposta compatível com a capacidade financeira do consumidor.
7. O art. 104-A, § 2o, do CDC autoriza a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora diante do não comparecimento injustificado do credor ou de seu representante com poderes para transigir, interpretação que abrange conduta equiparável consistente na ausência de colaboração efetiva.
8. O credor que comparece sem apresentar os documentos necessários viola os deveres decorrentes da boa-fé objetiva e o dever processual de cooperação previsto no art. 6o do CPC, legitimando a aplicação das consequências legais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, § 2o, e 104-B, § 1o; CPC, arts. 6o e 300.

Jurisprudência relevante citada: